Tribunal: CARF
Processo: 11522.001798/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001798/2010-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.574 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
SANTISTA DISTRIBUICOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que
previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços
prestados por meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do
CARF, conforme artigo 62, § 2o, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001798/2010-14
Fl. 9782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001798/2010-14

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
9.716/9.727) em face do V. Acórdão de no 2301-003.348 (e-fls. 9.645/9.661) da Colenda 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 12 de março de 2013 o
recurso voluntário do contribuinte que discutia o lançamento do AI no 37.306.601-5
correspondente às contribuição da empresa, à destinada ao financiamento dos benefícios
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as referentes à 15% sobre o valor dos serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa médica.
02 – Dentre os inúmeros levantamentos indicados no relatório do acórdão
recorrido, o que importa para análise do presente assunto é o lançamento indicado no item (b) do
acórdão de e-fls. 9.647 intitulado: b) valores constantes das notas fiscais de prestação de
serviços de cooperativa de trabalho, emitidas pela UNIMED (LEV CT).
03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DECADÊNCIA
Na ocorrência de simulação, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, do
CTN.
DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO PACTUADO
atribuída à fiscalização da RFB a prerrogativa de, seja qual for a forma de
contratação, desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurados empregados da empresa para a qual os serviços foram prestados.
AFERIÇÃO INDIRETA/ARBITRAMENTO
Aplicável a apuração do crédito previdenciário por aferição indireta/arbitramento na
hipótese de a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço. Nesse caso, a fiscalização lançará o débito
que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte, com esteio no
artigo 33, § 6o, da Lei 8.212/91, c/c artigo 233, do Regulamento da Previdência Social.
COOPERATIVAS
A empresa está obrigada a recolher a contribuição devida relativa a serviços que lhe
são prestados por cooperados por intermédio de cooperativa.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação
fornecidos in natura, conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em não retificar a
multa, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Leonardo
Henrique Pires Lopes e Mauro José Silva, que votaram em conhecer de ofício e
retificar a multa; b) em negar provimento ao recurso, nas preliminares, devido à
aplicação da regra decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN, nos termos do voto
Fl. 9783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001798/2010-14

do(a) Relator(a). Vencido o Conselheiro Wilson Antônio de Souza Correa, que votou
em dar provimento parcial ao Recurso, pela aplicação da regra expressa no § 4o, Art.
150 do CTN, devido à ausência de comprovação de dolo; II) Por unanimidade de
votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, excluir do lançamento os valores
relativos ao auxílio alimentação, nos termos do voto da Relatora; b) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a)..”

04 - O contribuinte foi cientificado da decisão em 05/07/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento - AR às e-fl. 9.714 e tempestivamente em 19/07/2016 apresentou o
recurso especial.
05 – De acordo com o despacho de admissibilidade de fls. 9.764/9.769 de
13/07/2018 foi dado seguimento ao recurso especial do contribuinte para tratar da seguinte
matéria: (a) Incidência de contribuições previdenciárias sobre pagamentos a cooperativas de
trabalho.
06 – Em suas razões alegam em síntese o seguinte, na parte admitida:
a) a decisão recorrida contraria outras decisões do CARF como o do Ac. 2401-
004.289 e 9202-004.002;
b) trata da inconstitucionalidade da incidência das contribuições previdenciárias
contidas no inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91 com a redação dada pela Lei
9.876/99 citando a aplicação da decisão do E. STF no RE 595.838

07 –Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada e deu ciência da interposição do
recurso especial às e-fls. 9.771 sem apresentação de contrarrazões, sendo esse o relatório do
necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

08 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto o conheço. Não foram apresentadas contrarrazões pela
Fazenda Nacional.

Mérito

09 – O lançamento, de acordo com o relatado, é derivado de contribuições devidas
à Seguridade Social, parcela devida pela empresa acima identificada em decorrência dos serviços
Fl. 9784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001798/2010-14

que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (conforme
inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.876/99), de acordo com o
relatório fiscal de e-fls. 189/225 do 1o Volume:
“DESCRIÇÃO DO DÉBITO
200. O débito apurado destina-se à Seguridade Social:
(...) omissis
d) contribuição da empresa, referente à prestação de serviços realizada por
segurado cooperado através de cooperativa de trabalho, na forma do art. 22,
inciso IV da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 (inciso acrescentado pela Lei n° 9.876,
de 26/11/1999);
(...) omissis
LEVANTAMENTOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DOS DÉBITOS
201. Os levantamentos utilizados para a apuração dos débitos foram os
seguintes:
CT - COOPERATIVA DE TRABALHO - nesse levantamento foram lançados os
valores da base de cálculo relativa às notas fiscais de prestação de serviços de
cooperativa de trabalho (UNIMED), sendo que tais valores não foram
declarados em GFIP;”

10 – A decisão recorrida trata do tema da seguinte forma:
“Relativamente à UNIMED, destaca que as contribuições previdenciárias
jamais podem incidir sobre quantias repassadas a pessoas jurídicas ou
atinentes a fatos que não se enquadrem como trabalho propriamente dito,
como, por exemplo, a mera prestação de serviços, e cita a jurisprudência para
reforçar suas alegações.
Entretanto, cumpre observar que as contribuições lançadas por meio do
levantamento CT encontram amparo na no inciso IV, do artigo 22, da Lei
8.212/91, introduzido
pela Lei 9.876/99.”

11 – Contudo, merece reforma a r. decisão recorrida nessa parte, uma vez que é de
se reconhecer que a matéria objeto do lançamento foi afastada por decisão do E. STF no RE
595838 Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/04/2014, com repercussão geral reconhecida, verbis:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária.
Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de
serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo.
Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem.
Fl. 9785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001798/2010-14

Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a
obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22,
inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas
remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus
serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente
para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da
contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de
trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem
com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22,
IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio,
a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)

12 - Diante dos termos do art. 62 § 2o do RICARF, prescreve que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF em Repercussão geral deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, verbis:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
Fl. 9786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.574 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001798/2010-14

ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

13 – Portanto, no presente caso dou provimento ao recurso do contribuinte para
afastar os valores lançados do levantamento b) valores constantes das notas fiscais de prestação
de serviços de cooperativa de trabalho, emitidas pela UNIMED (LEV CT).

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 9787
DF CARF MF
Documento nato-digital